Tribunal: TJDFT
Processo: 0746415-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ADRIANO AMARAL BEDRAN (agravante/exequente) em face da decisão (ID 251406083, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0708388-95.2022.8.07.0004, proposta em face de ZARIFA CHAHINE, AZIZI CHAHINE (agravados/executados), que indeferiu o pedido de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. Em suas razões recursais (ID 77607468), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que não merece prosperar a decisão agravada que entendeu que o pedido de busca de bens em qualquer sistema disponível ao judiciário “é medida desarrazoada e sem propósito, que contraria o princípio da cooperação” prevista no artigo 6o, do CPC. Alega que, desde 14/07/2022, para a devida satisfação do débito, foram adotadas as seguintes medidas, em resumo: (i) SISBAJUD (bloqueio irrisório de R$ 47,87); (ii) RENAJUD negativo; (iii) INFOJUD viabilizou penhora sobre imóvel, depois levantada por bem de família; (iv) foi indeferida penhora de 30% de proventos de aposentadoria (decisão mantida em AI no 0705014-15.2024.8.07.0000, trânsito em 26/07/2024); (v) nova rodada INFOJUD infrutífera; (vi) SISBAJUD com “teimosinha” bloqueou o valor integral, mas V. Exa. determinou o desbloqueio integral por se tratar de aposentadoria e poupança inferior a 40 SM (ID 243949175). Argumenta que, diante das tentativas frustradas em razão de ocultação de patrimônio pelas executadas, que se escondem atrás de uma blindagem sob a égide da impenhorabilidade (bem de família, proventos e poupança até 40 SM), o exequente requereu ao juízo agravado que fossem realizadas pesquisas específicas, sendo algumas em caráter de renovação e outras ainda não realizadas, mas que, porém, o juízo de primeiro grau entendeu que não seria caso de deferir os pedidos, alegando que seria medida desarrazoada e em desacordo com o princípio da cooperação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja a fim de deferir todas as medidas de pesquisas de bens requeridas na petição de ID 246997512, dos autos de origem. Preparo (77609392). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que indeferiu o pedido de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator